Tribunal: TJPA
Processo: 0009583-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009583-42.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDELL HENRIQUE DA SILVA MESCOUTO, LUCAS COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES NA SEGUNDA FASE. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA UM E PROVIDO PARA OUTRO.

1.

Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

2. O Código Penal estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. Deve-se levar em consideração a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, dentro dos limites da

Súmula 231 do STJ na segunda fase da dosimetria da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer da presente apelação penal e negar provimento ao recurso de ANDELL HENRIQUE DA SILVA MESCOUTO, e dar provimento ao recurso de LUCAS COSTA DA SILVA, fixando a pena em definitivo em 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em conformidade com o parecer Ministerial.

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 7639752 - Pág. 3, por
ANDELL HENRIQUE DA SILVA MESCOUTO,
por intermédio de advogado constituído Dr. Manoel Fiqueiredo Neto
, e
LUCAS COSTA DA SILVA,
em id 7639750 - Pág. 1, por intermédio de Defensor Público,
Dr. Breno Luz Morais,
impugnando a r. sentença proferida, em id 7639748 - Pág. 1/ss, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DE CRIMINAL DA CAPITAL/PA,
que os condenou pela prática do crime previsto no o crime do
art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, do Código Penal
, sendo que o primeiro a pena de
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
e o segundo a
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixado para ambos o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória, que no dia 09 de maio de 2019, por volta de 16h:15m, os ora recorrente ingressaram na loja Agroshopping, localizada na Rua Domingos Marreiros, bairro de Fátima, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo para o funcionário Luiz Viana Melo Vera Cruz e se dirigiram ao escritório da empresa, onde renderam os proprietários Luiz Carlos da Rocha e Silva Junior e Palmyra Francisco da Rocha e Silva, além do funcionário Erival de Deus Ferreira, subtraindo joias, telefones celulares e quantia superior a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Extrai-se ainda que os recorrentes mantiveram as vítimas deitadas no chão, e já na saída do estabelecimento foram presos em flagrante por policiais militares. Apenas parte das coisas e dos valores em dinheiro - dois aparelhos de telefone celular e R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) – foram recuperados.

Em suas
razões recursais,

ID 7639751 - Pág. 4 e ss, a Defesa de
LUCAS COSTA DA SILVA
pugna pela reforma da sentença, para que seja atenuada a pena em decorrência do reconhecimento da confissão espontânea em valor ao superior a 08 (oito) meses, alterando-se a pena para 03 (três) anos e 09 (nove) meses, ou, ao menos, no patamar mínimo estabelecido ao tipo, no caso, 04 (quatro) anos.

Aduz que no presente caso mesmo com a presença da atenuante, o juízo
a quo
diminuiu a pena em apenas 03 (três) meses, o que representa atenuar em 1/18 (um dezoito avos) a pena base de 04 (quatro) anos e 06 (sesi) meses fixada na primeira etapa da dosimetria, o que é desarrazoado e desproporcional, eis que o menor patamr objetivo de redução de pena previsto no Código Penal é 1/6 (um sexto), que deve ser adotado como paradigma objetivo a permitir a proporcionalidade e a razoabilidade na diminuição de pena para cada atenuante.

Em contrarrazões ao recurso de Lucas Costa da Silva, em id 7639752 - Pág. 7 e ss, o r. do Ministério Público, manifestou-se pela aplicação da atenuante em 1/6 da pena base referente ao reconhecimento da confissão espontânea, pois em harmonia com a súmula 231 do STJ.

Em suas
razões recursais,
ID 7639755 - Pág. 5 e ss, a Defesa de
ANDRELL HENRIQUE DA SILVA
alega ausência de proporcionalidade na aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade, pois para cada um houve a redução em 03 (três) meses, o que corresponde a redução de apenas 1/18 (um dezoito avos). Isso porque o menor patamar objetivo de redução de pena previsto no Código Penal é 1/6 (um sexto), que deve ser adotado como paradigma objetivo a permitir a proporcionalidade e a razoabilidade na diminuição de pena para cada atenuante, praticando-se a redução no total de 18 (dois) meses da pena-base.

Assim, ao final requer que se atenue a pena base em 1/3, ou seja, 1/6 por cada atenuante devidamente configurada (confissão e menoridade), por conseguinte, devendo ser reduzida pelo total dos 18 meses, alterando-se a pena base para 03 (três) anos e 02 (dois) meses.

Em contrarrazões ao recurso de ANDELL HENRIQUE DA SILVA, em id 7639757 e ss, o r. do Ministério Público, manifestou-se pelo acatamento na íntegra das razões, para que seja totalmente provido o recurso a fim de que seja diminuída em 1/6 (um sexto) a pena base aplicada.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 7639759, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento, somente para que a confissão espontânea em relação ao recorrente LUCAS COSTA DA SILVA seja reduzida em 1/6 (um sexto)
da pena-base aplicada. E, em relação ao recorrente ANDELL HENRIQUE não assiste razão, pois conclui-se que os fundamentos utilizados pela defesa com o escopo da reforma da sentença não são idôneos e que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Relatora – Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,

em suas
razões recursais,
ID 7639751 - Pág. 4 e ss, a Defesa de
LUCAS COSTA DA SILVA
pugna pela reforma da sentença, para que seja atenuada a pena em decorrência do reconhecimento da confissão espontânea em valor ao superior a 08 (oito) meses, alterando-se a pena para 03 (três) anos e 09 (nove) meses, ou, ao menos, no patamar mínimo estabelecido ao tipo, no caso, 04 (quatro) anos.

Aduz que no presente caso mesmo com a presença da atenuante, o juízo
a quo
diminuiu a pena em apenas 03 (três) meses, o que representa atenuar em 1/18 (um dezoito avos) a pena base de 04 (quatro) anos e 06 (sesi) meses fixada na primeira etapa da dosimetria, o que é desarrazoado e desproporcional, eis que o menor patamr objetivo de redução de pena previsto no Código Penal é 1/6 (um sexto), que deve ser adotado como paradigma objetivo a permitir a proporcionalidade e a razoabilidade na diminuição de pena para cada atenuante.

Em suas
razões recursais,
ID 7639755 - Pág. 5 e ss, a Defesa de
ANDRELL HENRIQUE DA SILVA
alega ausência de proporcionalidade na aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade, pois para cada um houve a redução em 03 (três) meses, o que corresponde a redução de apenas 1/18 (um dezoito avos). Isso porque o menor patamar objetivo de redução de pena previsto no Código Penal é 1/6 (um sexto), que deve ser adotado como paradigma objetivo a permitir a proporcionalidade e a razoabilidade na diminuição de pena para cada atenuante, praticando-se a redução no total de 18 (dois) meses da pena-base.

Assim, ao final requer que se atenue a pena base em 1/3, ou seja, 1/6 por cada atenuante devidamente configurada (confissão e menoridade), por conseguinte, devendo ser reduzida pelo total dos 18 meses, alterando-se a pena base para 03 (três) anos e 02 (dois) meses.

Inicialmente, por ser matéria comum para ambos os recursos, importante apresentar que já é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento
do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –MATÉRIA PENAL –
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE –
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

EMENTA: AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)

2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Ordem denegada. (STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

- DA DOSIMETRIA

- LUCAS COSTA DA SILVA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado,
art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, do Código Penal
, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias- multa
.
Ou seja, em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial

devidamente fundamentada, no caso, circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“
Fixo inicialmente a pena do réu Lucas Costa da Silva.

Ressalto que o concurso de agentes, previsto como majorante, será valorado na fixação da pena base, conforme orientação da jurisprudência, de modo a se evitar a sobreposição de causas de aumento na última fase da dosimetria. Nesse sentido:(...)

Culpabilidade sem contornos que intensifiquem o juízo de reprovabilidade. Da certidão de fls. 131 não consta registro de antecedentes relevantes (Súmula 444 do STJ). Personalidade e conduta social do réu não investigadas na instrução criminal.
As circunstâncias do crime recomendam exasperação da pena, uma vez que a ação ilícita foi cometida mediante concurso de agentes
.
O comportamento das vítimas não interferiu no delito. Por serem as circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu
, fixo a pena base acima do mínimo legal, em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias- multa
.

O réu confessou a autoria. Pela circunstância do art. 65, III, d, do Código Penal, atenuo as penas em 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) dias-multa.

Configurada a majorante do art. 157, § 2º-A, do Código Penal aumento a pena em 2/3 (dois terços), estabelecendo-a, por ora, em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Aplico ainda aumento equivalente a 1/5 (um quinto) pelo concurso formal – proporção que se justifica pela quantidade de vítimas e, portanto, de crimes (três) - fixando as penas definitivas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Valor do dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo do tempo do fato.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu
circunstância do art. 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea) e atenuou as penas em 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) dias-multa, o que de fato encontra-se desproporcional.

O Código Penal estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, "o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea" (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020).

4.
No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de "aplicação tabelada" da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias
.

Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...) 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(AgRg no AREsp 1986808/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, e levando-se em conta os limites da

Súmula 231 do STJ, reduzo a pena base para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, configurada a majorante do art. 157, § 2º-A, do Código Penal aumentou-se a pena em 2/3 (dois terços), o que mantenho, e fixo a pena em
6 (seis) anos e

8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplico, conforme a sentença, “
aumento equivalente a 1/5 (um quinto) pelo concurso formal – proporção que se justifica pela quantidade de vítimas e, portanto, de crimes (três)
” – e fixo as penas definitivas de
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

- DA DOSIMETRIA - ANDELL HENRIQUE DA SILVA MESCOUTO

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado,
art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, do Código Penal
, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias- multa
.
Ou seja, em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial devidamente fundamentada, no caso, circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“Passo à pena do acusado Andell Henrique da Silva Mescouto.

Culpabilidade sem contornos de maior censurabilidade. Não há registro de antecedentes (certidão de fls. 132). Personalidade e conduta social não investigadas na instrução criminal.
As circunstâncias da infração penal recomendam elevação da pena, já que a ação ilícita foi cometida mediante concurso de agentes
.
O comportamento das vítimas não interferiu no delito.

Por serem as circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Este réu também confessou a autoria e tinha menos de 21 anos na data do fato.

Estão configuradas, portanto, as circunstâncias do
art. 65, I e III, d, do Código Penal, pelo que atenuo as penas em 6 (seis) meses de reclusão – três meses por cada circunstância - e 2 (dois) dias-multa
.

Pela majorante do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), estabelecendo-a, por ora, em 6 (seis) anos e 8 (oito) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Acresço ainda 1/5 (um quinto) da pena pelo concurso formal – proporção justificada pelo número de crimes (três) - fixando a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu as circunstâncias do art. 65, I e III, d, do Código Penal, (confissão espontânea e menoridade) motivo pelo qual reduziu as penas 6 (seis) meses de reclusão – três meses por cada circunstância - e 2 (dois) dias-multa.

Entretanto, agir diferente seria violar a mínimo estipulado na
Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sendo assim, nenhum reparo merece a pena do referido recorrente, pois em consonância com os ditames legais, conforme supra apresentado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal e nego provimento ao recurso de
ANDELL HENRIQUE DA SILVA MESCOUTO,
e dou provimento ao recurso de
LUCAS COSTA DA SILVA
, fixando a pena em definitivo em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA) -

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 03/05/2022